Tribunal: TJDFT
Processo: 0733857-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE TEMAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA ESCOLHIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. NÃO ARBITRAMENTO NA DECISÃO RECORRIDA. ART. 85, §11, CPC E TEMA REPETITIVO 1059/STJ. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1025, CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que não reconheceu excesso de execução, inconstitucionalidade da SELIC e desnecessária suspensão dos autos em razão de prejudicial externa, por ação rescisória apresentada sem que o pedido liminar de suspensão fosse acolhido. Inexistência de prejudicialidade externa, inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução no 303/2019, inexigibilidade da obrigação, com base no Tema 864 do STF e a aplicação indevida da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, incluindo correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão e/ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e se cabível a fixação/majoração de honorários em sede recursal à luz do Tema Repetitivo 1059/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. A exigibilidade do título executivo judicial foi mantida, afastando-se a alegação de "coisa julgada inconstitucional", com base na autoridade da coisa julgada material e no princípio da segurança jurídica.
5. O acórdão embargado afasta a alegação de vício formal, ao consignar que todas as matérias apontadas como omissas ou contraditórias foram devidamente analisadas, inclusive quanto à prejudicialidade externa e à tese firmada pelo STF no Tema 864.
6. Quanto à incidência da SELIC, o acórdão embargado observou o art. 3o da EC 113/2021 e a Resolução CNJ 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ 448/2022, esclarecendo que a taxa deve incidir, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado do crédito, incluindo correção monetária e juros de mora até essa data.
7. Inviável a majoração de honorários advocatícios em sede recursal se não arbitrados na decisão recorrida. No juízo de origem, houve parcial provimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Nos limites da decisão impugnada não houve fixação/arbitramento pelo juízo de origem, inviabilizando o pleito nesta instância recursal, à luz do art. 85, §11, CPC.
8. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.